Tribunal: TJBA
Processo: 8036270-32.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036270-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSOR(A) PÚBLICO e outros IMPETRADO: 16 VARA CRIMINAL - SALVADOR ACORDÃO HABEAS CORPUS TRANCATIVO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, QUE INVIABILIZARIA O ANDAMENTO DE AÇÃO PENAL N. 8061525-86.2024.8.05.0001, EM TRÂMITE NO JUÍZO IMPETRADO. NÃO OCORRÊNCIA DO QUANTO ALEGADO NO WRIT. AÇÃO PENAL FUNDADA EM TERMO CIRCUNSTANCIADO DIVERSO DAQUELE QUE ENSEJOU A TRANSAÇÃO PENAL EM FAVOR DO PACIENTE PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, EMBORA HAJA REFERÊNCIA AO MESMO CONTEXTO FÁTICO, IMPLICANDO EM POSSÍVEL CONEXÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PENAL QUE VISA A APURAR O DELITO PREVISTO NO ART. 201 DA LEI Nº 14.597/2023 (LEI GERAL DO ESPORTE), ENQUANTO O TERMO CIRCUNSTANCIADO, QUE MOTIVOU A TRANSAÇÃO PENAL, APURAVA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036270-32.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente ADRIEL PIRAHY DO NASCIMENTO DOS SANTOS e, como apelado, o juiz da 16ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.